Tribunal: TJBA
Processo: 8040855-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040855-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LINDAURA VILAN BARRAL Advogado(s): VICTOR SILVA ALMEIDA AGRAVADO: CLAUDIO MARCIO MATOS CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. NARRATIVA INVEROSSÍMIL. GRATUIDADE PARCIAL JÁ DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por Lindaura Vilan Barral contra decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que, nos autos da ação de despejo ajuizada em desfavor de Cláudio Márcio Matos Conceição, deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça, excluindo as despesas de eventual audiência de conciliação e de produção de prova pericial. A agravante alega impossibilidade de arcar com qualquer custo processual, sustentando renda mensal de benefício previdenciário no valor de R$ 4.317,30 e gasto de R$ 5.644,75 com plano de saúde. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprova a alegada hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão integral da gratuidade de justiça, abrangendo inclusive despesas de audiência de conciliação e prova pericial. III. Razões de decidir 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, de modo que o juiz pode indeferir ou restringir o benefício diante de elementos que indiquem capacidade econômica do requerente (CPC, art. 99, § 3º). 2. O contracheque apresentado revela rendimento líquido mensal de R$ 4.317,30, mas a agravante afirma gastar R$ 5.644,75 apenas com plano de saúde, valor superior à sua renda, o que compromete a verossimilhança das alegações. 3. Não é razoável admitir que a parte custeie despesas superiores à sua renda mensal apenas com saúde, sem comprovar outras fontes de recursos, fato que enfraquece a pretensão de hipossuficiência. 4. Intimada a apresentar declaração de imposto de renda, a agravante trouxe apenas extrato do INSS, deixando de comprovar integralmente sua situação financeira. 5. Ausentes documentos idôneos que comprovem incapacidade de arcar sequer com custas módicas de audiência de conciliação e eventual perícia, mantém-se a decisão de parcial concessão da gratuidade. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada mediante análise dos elementos constantes dos autos. 2. A ausência de comprovação documental suficiente da incapacidade financeira impede a concessão integral da gratuidade de justiça. 3. Gastos alegados em montante superior à renda comprovada fragilizam a verossimilhança da narrativa e autorizam a manutenção de decisão que limita a benesse. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.871.746/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), 1ª Turma, j. 23.11.2021, DJe 06.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040855-93.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LINDAURA VILAN BARRAL e como agravado CLAUDIO MARCIO MATOS CONCEICAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NÃO PROVER o agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Fica PREJUDICADO o agravo interno. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 03